Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0706198-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO FERNANDO DANTAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Francisco Fernando Dantas agrava da decisão do juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou pedido de cumprimento de prisão domiciliar humanitária. A decisão negatória salienta que o paciente cumpre pena no regime fechado suas condições pessoais indicam que ele não teria condições de cuidar dos genitores e da irmã com necessidades especiais, não havendo prova de que estejam em situação de vulnerabilidade, apesar do estado de saúde, de sorte que não se comprovou os requisitos da prisão domiciliar humanitária para tratamento da própria saúde, ficando no terreno de mera alegação a vulnerabilidade da mãe (ID 14990651). A inicial veio acompanhada com a decisão recorrida e a data de intimação (ID 14990651, páginas 10/11), mas não existem documentos relativos ao cumprimento da pena, da condição de saúde do agravante, seus pais e da irmã, nem da condição de vulnerabilidade. Além disso, parte dos argumentos teriam se embasado em um laudo de assistente social, que igualmente não foi juntado no processo eletrônico. A Procuradora oficia pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, pelo não provimento (ID 15491145). É certo que incumbe à Defesa apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos que amparem seus pedidos, cabendo-lhe indicar as peças processuais necessárias à análise da pretensão. Assim, concede-se prazo de cinco dias que o agravante junte em arquivos legíveis, separados e nomeados as peças do processo de execução essenciais à compreensão da controvérsia, especialmente a situação do cumprimento de pena do agravante, documentos relativos a sua condição de saúde e a de seus pais e de sua irmã, além do laudo produzido por assistente social citado no ID 14990652, página 07. No silêncio, será presumido o desinteresse, implicando negativa de seguimento do agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator